Tribunal: TJES
Processo: 5029530-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029530-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA CATRINQUE BORGES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE PACIENTE. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por Bruna Catrinque Borges e Manasses Nunes Pinto Borges contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais decorrentes do falecimento de parente, ocorrido em 15/08/2018, e julgou extinto o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para propositura da ação indenizatória deve ter como termo inicial a data do óbito ou a data da alegada ciência da integralidade dos documentos médicos obtidos em 2023 por meio da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932.
4. Conforme entendimento do STJ, o termo inicial da contagem do prazo é a data do óbito, independentemente do momento em que os familiares alegam ter obtido plena ciência da possível falha médica.
5. Como o falecimento ocorreu em 15/08/2018 e a ação foi proposta apenas em 19/10/2023, verifica-se a consumação da prescrição.
6. Precedentes do TJES e do STJ ratificam a adoção da data do óbito como marco inicial para contagem do prazo prescricional, não havendo causa suspensiva ou interruptiva reconhecida no caso concreto.

6. A sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, decorrentes de erro médico, o prazo prescricional é quinquenal e tem início na data do óbito da vítima."

"A obtenção posterior de documentos médicos ou a instauração de procedimento administrativo não altera o termo inicial da prescrição."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.318.825-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/11/2012.

TJES, AI 5000633-29.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 18/09/2020.

TJES, AC/RN 0015251-36.2017.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 25/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029530-54.2023.8.08.0035.

APELANTES: BRUNA CATRINQUE BORGES E MANASSES NUNES PINTO BORGES.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BRUNA CATRINQUE BORGES
E MANASSES NUNES PINTO BORGES

interpuseram
recurso de apelação em face da respeitável sentença
id 8803418,
proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital -
nos autos da
ação indenizatória por ano moral
proposta por el
es
contra
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que “na forma do art. 487, inciso II, do CPC,
acolheu
a prejudicial de mérito arguida em contestação para DECLARAR prescrita a pretensão autoral.

N
as razões do recurso
(id 8803420) aleg
aram

os
apelante
s
, em síntese, que: 1) “não há que se falar em prescrição do direito dos autores, tendo em vista que eles tomaram CIÊNCIA da violação ao direito à saúde e à vida da senhora Belizia no ano de 2023, após a análise realizada pela DEFENSORIA PÚBLICA, dos documentos médicos referentes aos prontuário
s
da falecida. Destaca-se que ao buscarem a Defensoria Pública para análise do caso, enviamos ofício ao Hospital, solicitando o envio dos prontuários para análise, eis que naquela ocasião não tinham sido entregues aos requerentes pelo Hospital todo o pr
o
ntuário”;
e
2) “mesmo após o envio do primeiro ofício pela Defensoria Pública, somente nos foi encaminhado parte do prontuário, sendo necessária a expedição de novo ofício quando outros documentos nos foram encaminhados, porém não a integralidade dos documentos pleiteados, motivo pelo qual na inicial foi requerida a intimação do requerido para juntada da integralidade do prontuário, no bojo da petição inicial”.

Requere
ram “o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida com julgamento de procedência dos pleitos autorais, ou, entendendo não estar a causa madura para julgamento, reforma para descida dos autos para prosseguimento do feito”.

Contrarrazões no id 8803423.

O recurso
não

merece ser provido.

Consoante cediço, as pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n. 20.910/1932.

Referida matéria, inclusive, resta pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, na esteira da tese jurídica vinculante firmada pelo
c
olendo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo n. 553, assim redigido:

“
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.”

No caso,
os apelantes requerem seja considerado como termo inicial do prazo prescricional o ano de 2023, quando
buscaram a Defensoria Pública para análise dos documentos médicos.

Contudo,
na esteira do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
o
“termo inicial da contagem do prazo prescricional na hipótese em que se pleiteia indenização por danos morais e/ou materiais decorrentes do falecimento de ente querido é a data do óbito, independentemente da data da ação ou omissão” (STJ, REsp 1.318.825-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2012).

Se o marco inicial para contagem do prazo é a data do óbito da paciente, 15-08-2018 (id 8803183), tem-se que o prazo fatal, após 05 (cinco) anos, esgotou-se em
15-08-2023
.

Como a presente demanda foi proposta somente em
19-10-2023
,
correta foi a declaração de prescrição da pretensão autoral.

Nesse mesmo sentido cito precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA - ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DA SUA AUTORIA - 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN). 2. A ação indenizatória com fundamento em suposto erro médico que, em tese, levou a óbito a filha da agravada, evidencia relação jurídica de caráter consumerista, na qual é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos. 3. Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda reparatória em caso de falecimento de pessoa da família tem como marco inicial a data do óbito. 4. O procedimento administrativo instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) para apurar possível desvio ético e infração disciplinar não suspende e nem interrompe o fluxo do prazo prescricional, muito menos vincula qualquer decisão judicial. Precedentes do C. STJ. 5. Recurso provido. (AI 5000633-29.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 18-09-2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – FAZENDA PÚBLICA – TERMO INICIAL – DATA DO ÓBITO – TEORIA DA ACTIO NATA – APURAÇÃO DISCIPLINAR – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932. 2. O direito de pleitear indenização por erro médico não nasce com o término, ou conclusão, do processo ético-disciplinar junto ao órgão fiscalizador da classe médica (CRM), mas, sim, com a verificação do dano que, no caso, se deu com o evento morte.
(AC/RN

0015251-36.2017.8.08.0011
, Primeira Câmara Cível, Relator: Des.
Subst.

Aldary Nunes Junior
, Data de Julgamento:
25-03-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento d
a
justiça gratuita aos apelantes.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.